Tribunal: TJBA
Processo: 8047555-22.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8047555-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado AUTOR: ASDECON ASSOCIACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR e outros Advogado(s): DIALUAR PASSOS MACEDO REU: IVONILDES DE SOUZA GUIMARAES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu ação rescisória por inépcia da petição inicial. A decisão agravada (ID 77384277) apontou a ausência de elementos mínimos na inicial para viabilizar o conhecimento da ação rescisória. As razões do agravo, no entanto, não confrontam os fundamentos dessa decisão, limitando-se a alegações genéricas e desconexas sobre a ação originária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente o da dialeticidade, exigido para o conhecimento do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A admissibilidade recursal exige a impugnação específica e direta dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do princípio da dialeticidade. 3.2. O agravo interno apresenta alegações desconexas com o conteúdo da decisão monocrática recorrida, sem qualquer menção ou impugnação aos fundamentos que motivaram a extinção da ação rescisória por inépcia da petição inicial. 3.3. A ausência de fundamentação recursal específica inviabiliza o conhecimento do recurso, não sendo possível aplicar, no caso, o princípio da primazia do julgamento de mérito. 3.4. O descumprimento do dever de impugnação analítica, previsto no §1º, 1.021 do CPC, justifica o não conhecimento do recurso por inadequação formal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: i) O agravo interno que não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas ou estranhas ao objeto do recurso, não preenche o requisito da dialeticidade e não deve ser conhecido. ii) A ausência de fundamentação analítica nas razões recursais configura vício formal insanável, que impede o exame do mérito do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, §1º, do art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047555-22.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ASDECON ASSOCIACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR e outros e como apelada IVONILDES DE SOUZA GUIMARAES. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA